Tribunal: TJMT
Processo: 1047463-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047463-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIETA DOMENECH LUCENA - CPF: 890.800.410-68 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 24 MESES (“BENEFÍCIO ÓBITO”). ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de MARIA ANTONIETA DOMENECH LUCENA no plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, nas mesmas condições assistenciais e econômicas vigentes à época do falecimento do titular, inclusive com assunção da titularidade, afastando a limitação temporal de 24 meses prevista em contrato denominado “benefício óbito”, vedando cancelamento ou modificação unilateral, desde que mantida a adimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se é legítima a limitação temporal de 24 meses para permanência de dependente em plano coletivo por adesão após o falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para concessão da tutela de urgência.

O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, nas mesmas condições de cobertura, desde que assumam o pagamento integral.

A Súmula Normativa no 13 da ANS dispõe que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, garantindo aos dependentes inscritos a manutenção das condições contratuais mediante assunção das obrigações.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de manutenção dos dependentes no plano de saúde após o falecimento do titular, com fundamento nos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.

A limitação temporal de 24 meses imposta por cláusula contratual, sob a denominação de “benefício óbito”, revela-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 e com a regulamentação da ANS, além de configurar desvantagem excessiva ao consumidor.

A ausência de vínculo atual da agravada com a entidade contratante não afasta, neste contexto, o direito de permanência, especialmente quando comprovada a condição anterior de dependente e a assunção das obrigações contratuais.

O perigo de dano está configurado, pois a exclusão da agravada — pessoa idosa e com necessidade de acompanhamento médico contínuo — compromete a continuidade de tratamentos de saúde.

Não se demonstra risco de irreversibilidade ou desequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a agravada assume integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanecer no plano coletivo de saúde nas mesmas condições contratuais, mediante assunção do pagamento integral.

É abusiva a limitação temporal contratual que restringe a permanência do dependente a 24 meses após o óbito do titular, quando contrária à legislação de regência e à regulamentação da ANS.

A exclusão de dependente idoso de plano de saúde, com necessidade de acompanhamento contínuo, configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 607; Lei no 9.656/98,
arts
. 30, §3o, 31 e 35, §5o; Súmula Normativa no 13 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2339885/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/12/2023; TJSP, AI no 2274559-07.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/03/2024; TJRJ, AI no 0088858-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1047463-64.2025.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

x

MARIA ANTONIETA DOMENECH LUCENA

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais (processo no 1117755-48.2025.8.11.0041), que concedeu a tutela provisória de urgência requerida por MARIA ANTONIETA DOMENECH LUCENA.

A decisão determinou que a agravante mantivesse a agravada no plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, com todas as condições assistenciais e econômicas vigentes à época do falecimento do titular, inclusive com a assunção da titularidade, afastando-se integralmente a limitação temporal de 24 meses do contrato denominado "benefício óbito", vedando-se qualquer ato de cancelamento, suspensão, restrição ou modificação unilateral da cobertura, enquanto a autora se mantiver adimplente com as mensalidades.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não existe obrigação legal ou contratual de
manter as
condições do plano após o período de 24 meses previsto no contrato, bem como que o contrato de prestação de serviços se extingue com a morte do titular, nos termos do art. 607 do Código Civil.

Afirma, ainda, que é vedada a transferência da titularidade do plano a terceiros por se tratar de contrato personalíssimo, conforme art. 35, §5o, da Lei n.o 9.656/98.

Alega, ademais, que a agravada não possui vínculo com a entidade contratante (Associação dos Médicos da Unimed – AMU), requisito indispensável para permanência em plano coletivo por adesão, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgênci
a previstos no art. 300 do CPC e que a manutenção da agravada no plano poderia gerar desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 339109892).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 345313368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção da agravada no plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, nas mesmas condições assistenciais e econômicas vigentes à época do fa
lecimento do titular (seu esposo), inclusive com a assunção da titularidade, afastando-se a limitação temporal de 24 meses do contrato denominado "benefício óbito".

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pela legislação específica (art. 30, §3o da Lei 9.656/98), pela S
úmula Normativa no 13 da ANS e pela jurisprudência consolidada do STJ, que asseguram o direito de permanência dos dependentes no plano de saúde após o fal
ecimento do titular, mediante assunção das obrigações contratuais.

A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece expressamente em seu art. 30, §3o:

"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Complementando tal dispositivo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Súmula N
ormativa no 13, que dispõe:

"O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo."

Da interpretação sistemática desses dispositivos, extrai-se que o ordenamento jurídico assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, mediante assunção das obrigações decorrentes, sem qualquer limitação temporal arbitrária.

No caso em análise, restou incontroverso que a agravada era dependente do plano de saúde UNIMED FAMA PLUS 1, contratado por seu falecido esposo junto à Associação dos Médicos da Unimed (AMU), e que, após o óbito ocorrido em 27/08/2023, passou a assumir integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente.

A agravante, contudo, direcionou a agravada a um produto temporário denominado "benefício óbito", com vigência limitada a 24 meses, ao término do qual seria automaticamente excluída do plano, sob o argumento de que tal procedimento estaria amparado em cláusula contratual.

Ocorre que tal limitação temporal
, ao que tudo indica,
contraria o disposto no art. 30, §3o da Lei 9.656/98 e na Súmula Normativa no 13 da ANS, revelando-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada à consumidora e restr
ingir direito fundamental inerente à natureza do contrato.

Quanto à alegação de ausência de vínculo da agravada com a entidade contratante (AMU), tal argumento não se sustenta,
pois
a jurisprudência tem relativizado essa exigência em casos de falecimento do titular, especialmente quando o dependente já integrava o plano por longo período, como no caso em análise.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO
ART .
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos
arts
. 30 e 31 da Lei n. 9 .656/1998.3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei
n .
9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado.4. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339885 SP 2023/0127851-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023)

PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. Decisão que concedeu a tutela de urgência. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
Insurgência da parte ré. Autora que era dependente em plano de saúde. Concessão de prazo de remissão após óbito do titular. Pedido de manutenção do plano de saúde após período de
remissão .
Presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2274559-07 .2023.8.26.0000 Santos, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 25/03/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO .
ÓBITO DA TITULAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE AO AGRAVADO, QUE ERA DEPENDENTE DE SUA ESPOSA (TITULAR DO PLANO), NOS MESMOS MOLDES ORIGINAIS, CONDICIONADA TAL COBERTURA AO PAGAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE CORRESPONDENTE. COM O FALECIMENTO DA TITULAR, O AGRAVADO PERMANECEU POR 05 ANOS SEM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO (CLÁUSULA 93).
SÚMULA ANS No 13/2010 QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO DEPENDENTE DE PERMANECER NO MESMO PLANO E SOB AS MESMAS CONDIÇÕES APÓS O FIM DO PERÍODO DE REMISSÃO, APLICANDO-SE DE MANEIRA ANÁLOGA AOS PLANOS
COLETIVOS .
ARTIGO 30, § 3o, QUE RECONHECE O DIREITO DE MANUTENÇÃO DO PLANO OU SEGURO PRIVADO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ
( RESP
No 1.871.326/RS) E DO
TJRJ .
DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 59 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00888583620228190000 2022002121218, Relator.: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 01/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 07/03/2023)

Do mesmo modo, o perigo de dano é manifesto, pois a exclusão da agravada do plano de saúde comprometeria a continuidade de seus tratamentos médicos, sendo ela pessoa idosa e com quadro clínico que demanda acompanhamento contínuo, conforme documentação médica acostada aos autos de origem.

Por fim, não há que se falar em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que a agravada assume integralmente o pagamento das mensalidades, mantendo-se adimplente, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre efetivo prejuízo à agravante.

Diante desse contexto, a decisão agravada, ao determinar a manutenção da agravada no plano de saúde nas mesmas condições contratuais vigentes à época do falecimento do titular, inclusive com a assunção da titularidade, encontra-se em plena consonância com a legislação de regência, com a regulação da ANS e com a jurispr
udência dominante, não havendo razão para sua reforma.

Ante
o
exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026